Tribunal: TJDFT
Processo: 0752446-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0752446-64.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ENRIQUE ALFREDO FLEITAS AGRAVADA: GRACIELA CONCEPTION STROESSNER MORA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ENRIQUE ALFREDO FLEITAS, em desfavor de GRACIELA CONCEPTION STROESSNER MORA, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no. 177980316, proferida nos autos da ação de inventário, n°. 0714197-93.2023.8.07.0016, pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,13 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator